Tribunal: TJMT
Processo: 0012449-20.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012449-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MP. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 24.959.801/0001-47 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 033.588.671-02 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO DE PARÂMETROS BACEN – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA Nº 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Não há omissão e nem contradição no acórdão recorrido, quando o acórdão enfrentou adequadamente a questão dos juros remuneratórios, aplicando o entendimento jurisprudencial sobre abusividade de taxas superiores à média do mercado.

Ante a alteração da sentença por meio do apelo, cabível a inversão do ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao seu pagamento.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

O pedido de prequestionamento não justifica a reforma do julgado, pois todos os pontos relevantes foram analisados, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0012449-20.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: MP. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes propostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso da parte
MP. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME e outros
, para reduzir a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato, àquela prevista pelo Banco Central à época de sua celebração, qual seja, para a taxa anual de 1,92% ao mês e inverter o ônus sucumbenciais.

A instituição financeira interpõe o presente embargos para o fim de
esclarecer as questões que alega serem omissas e contraditórias, para efeito inclusive de pré questionamento.

Alega que o acórdão é omisso,
eis que deixou de observar matéria pacificada em Resp. 1821182/RS, a qual válida a licitude da taxa de juros remuneratórios devidamente contratada; que não se trata de cédula formalizada com juros linear e houve a pactuação de capitalização de juros, portanto, o percentual pesquisado junto ao Banco Central não condiz com a cédula, objeto dos autos.

Defende que “
a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade, cabendo a parte comprovar a alegação de abusividade do referido encargo, o que não ocorrera no caso em análise”.

Assevera

“
que a Decisão deixou de observar que não se trata de cédula formalizada com juros linear e houve a pactuação de capitalização de juros, portanto, o percentual pesquisado junto ao Banco Central não condiz com a cédula, objeto dos autos; que a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade, cabendo a parte comprovar a alegação de abusividade do referido encargo, o que não ocorrera no caso em análise”.

Afirma que apesar do reconhecimento no julgado sobre uma verba ter sido cobrada de forma indevida no contrato, a parte embargada está em mora e foi a causadora do ajuizamento, sendo assim, não cabe ao embargante o ônus de sucumbência.

Desse modo, requer sejam os Embargos de Declaração conhecidos e providos, no sentido de que sejam sanadas as omissões e contradições constantes no acórdão recorrido, visando o prequestionamento dos dispositivos legais, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025